Tribunal: TJDFT
Processo: 0721122-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721122-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAUJO AGRAVADO: VALERIA MARIA ARAUJO FROESE, RODRIGO RODRIGUES ARAUJO, RICHARDS RODRIGUES ARAUJO, RHONE GIULLIAN BRAZ DE ARAUJO, ANNA CAROLINA PEIXOTO DE ARAUJO, VITORIA MARIA PIRES DE ARAUJO, PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria do Socorro dos Santos Lucena de Araújo contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria proferida no inventário de no 0706876-25.2023.8.07.0010, ID no 180584061, págs. 1-4. 2. A agravante apresentou petição em que pugna pela retirada do feito da pauta da 26a Sessão Ordinária Virtual, com início em 30/7/2024, nos termos da Portaria GPR 841, art. 4, § 2o c/c art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal (ID no 61670863). 3. Diante da brevidade para o início do julgamento (30/7/2024 - 13:30h) cuja intimação da agravante ocorreu em 10/7/2024 (ID no 61382256), bem como da inviabilidade regimental e legal de realização de sustentação oral, não se mostra razoável a retirada da pauta virtual designada. 4. Mantenha-se na 26a Sessão Ordinária Virtual (ID no 61382256). Brasília, DF, 22 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO